Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AGRAVANTE - – ART. 998, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
a) Em razão de pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante, com base no art. 998, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a perda do objeto.
b) Incidência do art. 932, III, do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido para que seja anulado o acórdão referente ao julgamento realizado em 02/10/2019 (ID 17961474), pela Segunda Câmara deste Tribunal, em razão de nulidade de publicação de intimação do causídico.
Requereu o recebimento do presente recurso e, não havendo retratação, sejam os autos remetidos para a apreciação do órgão colegiado, com inclusão na pauta de julgamento, nos termos do art. 1.0212, §2o do CPC.
Pedido de desistência do recurso formulado pela agravante (ID 33845991).
É o relato do necessário. Decido.
No caso em apreço, a rigor do pedido de desistência formulado (ID 33845991), este recurso perdeu seu objeto.
Nessas condições, diante da ausência de interesse do recorrente no prosseguimento do feito, com fundamento no artigo 998, do CPC, acolho e homologo o pedido de desistência.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática deixo de conhecer do presente recurso e, nos termos do art. 932, III, do CPC, JULGO-O PREJUDICADO ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.
Comunique-se ao juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -